Tribunal: STF
Processo: RE 70535
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-16
Data de publicação: 1972-11-16

Ementa:
Ação ordinária de indenização. Desapropriação efetivada mediante acordo, no qual se convencionou o valor da indenização. Pretensão à fixação, em juízo, de outro valor. Pedido, em embargos de divergência, de correção monetária, de que, até então, não se cogitara. Singularidade do caso; divergência não comprovada. Não conhecimento dos embargos.